Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729035-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HALEF RAMOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por HALEF RAMOS GOMES, em que requer m que requer ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais a desconsideração de falta grave, por ausência de provas e o restabelecimento dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 38896755), afirmou-se, por meio da defesa técnica, que “inexistindo decisão definitiva sobre o mérito da homologação da infração disciplinar, o conhecimento do pedido formulado pelo apenado nesta fase processual implicaria em supressão de instância” A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 39091172 e ID 39091173). Parecer da 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ao ID 39792066, pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Isso porque, como bem pontuou a Defesa Técnica, bem como o Parquet, o pleito foi deduzido perante o Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 390911752 – págs. 5/8), restando indeferido, por considerar o magistrado que “a apreciação da conduta atribuída ao sentenciado depende do prévio esclarecimento de todas as circunstâncias que a ladearam”, sendo “prematuro qualquer juízo de valor sobre a imputação.” Sendo assim, por inexistir decisão definitiva sobre a questão, eventual análise por esta via poderia acarretar supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. CRIMES DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. No caso em exame, não há ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o paciente, condenado à pena de 07 anos em regime fechado, ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto e também porque não restou demonstrado que faça jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. 2. Diante da superveniência do julgamento do recurso de apelação que alterou o regime prisional do semiaberto para o fechado, não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade. 3. O Juízo da Vara de Execuções Penais, vislumbrando o alcance do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, bem como encaminhou a proposta de emprego particular apresentada pela Defesa à Seção Psicossocial da VEP para que, em caso de progressão ao regime intermediário, o paciente possa usufruir do benefício. Assim, não se detecta nenhum constrangimento ilegal, sendo que, ao que tudo indica, em breve, será proferida decisão acerca da progressão para regime semiaberto, não sendo possível a esta Corte se antecipar sobre o tema, em substituição ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1385431, 07352245420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora